Tribunal: TJBA
Processo: 8006872-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006872-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: NIVALDO HONORATO DE SOUZA

Advogado(s)
:
UILSON PACHECO DE DEUS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra a decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado na modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC).

2. A decisão agravada foi proferida em processo ainda em fase de instrução, razão pela qual não se aplica o sobrestamento determinado no IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000 (Tema 20).

3. O agravante não apresentou contrato assinado nem faturas que comprovassem a efetiva contratação e uso do cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (
i
) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência; e (
ii
) estabelecer a adequação da multa diária (astreintes) fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC/2015.

6. A ausência de prova da contratação do cartão de crédito consignado, aliada à alegação da parte autora de desconhecimento do contrato, evidencia a probabilidade do direito.

7. O desconto mensal em benefício previdenciário, de natureza alimentar, configura risco de dano irreparável, justificando a urgência da medida.

8. A multa diária fixada em R$ 300,00 é adequada e proporcional, mas, para evitar enriquecimento sem causa, deve ser limitado o valor total da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de prova da contratação de cartão de crédito consignado autoriza a suspensão dos descontos em benefício previdenciário, por meio de tutela de urgência. 2. A multa diária por descumprimento de ordem judicial deve ser proporcional e limitada para evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 536, §1º, 537, 139, IV, 497, 297, 982, I; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag 1181737/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 03.11.2009; STJ, AgInt no AgRg no AREsp 738682/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 17.11.2016; TJBA, AI 8016493-32.2022.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 20.07.2022; TJBA, AI 0019873-15.2016.8.05.0000, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j. 27.04.2017; TJBA, AI 0008843-17.2015.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 30.09.2015;
TJBA, AI 8013077-90.2021.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 02.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8006872-06.2025.8.05.0000
,

tendo como Agravante
BANCO BRADESCO SA
e Agravado

NIVALDO HONORATO DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR